Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711289-48.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: VICTOR GUILHERME ARAÚJO MORAIS DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial gira em torno de definir se os honorários de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil – pagamento de prestação alimentícia (REsp 1.954.380 – Tema 1.153). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). 3. Recurso especial não provido. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/9/2024). Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 36874802): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. STJ. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. MÍNIMO EXISTENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação à penhora e determinou a sua desconstituição, tendo em vista o caráter alimentar da verba constrita. 2. Encontra-se devidamente observado o Princípio da Dialeticidade, previsto no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, quando a parte agravante impugna suficientemente os fundamentos da decisão vergastada. 3. A regra de impenhorabilidade dos vencimentos somente sucumbe perante a pretensão de penhora para pagamento de dívida de natureza alimentícia, conforme expressa previsão legal (art. 833 §2o, CPC). 4. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o rigor de tal comando normativo, para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária: "a regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes" (REsp n.o AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS). 5. Na espécie, contudo, a remuneração líquida mensal demonstra a certeza de se destinar integralmente às despesas típicas da mantença do núcleo familiar. Resta inviabilizada, portanto, a constrição. 6. A satisfação da verba honorária não pode ser fracionada e efetuada prioritariamente ao pagamento do débito principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo à própria finalidade da demanda executiva deflagrada. . Não é razoável que o advogado receba primeiro os seus honorários para posteriormente tentar a quitação do crédito do seu representado, sobretudo por atuar em conflito de interesses com o cliente, hipótese vedada, conforme norteia o Código de Ética e Disciplina da OAB. 8. In casu, não restou demonstrado que o pedido de constrição de montante suficiente ao pagamento dos honorários advocatícios teve como objetivo induzir o juiz a erro ou prejudicar a outra parte, tratando-se de mero exercício regular do direito de ação. Afasta-se, portanto, o pedido de condenação em litigância de má-fé. 9. Recurso conhecido e desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014